Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753114-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e do DISTRITO FEDERAL. O impetrante requereu: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que seja determinada a correção de sua prova discursiva e a realização do procedimento de heteroidentificação; e 3) no mérito, a confirmação da liminar. A gratuidade de justiça foi concedida e o pedido liminar foi indeferido (ID 55680976). O mandado de segurança foi definitivamente julgado. Esta 2a Câmara Cível, à unanimidade, concedeu a segurança para determinar às autoridades impetradas que procedam a reclassificação do impetrante na fase objetiva do concurso, observado o disposto no item 8.15 do edital, e que lhe assegurem o prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovado e classificado (ID 59061128). O IADES informou o cumprimento da obrigação e anexou o documento “RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO – CANDIDATO SUB JUDICE” (IDs 64037563/4). O impetrante confirmou que a banca examinadora corrigiu sua prova discursiva e o aprovou no exame de heteroidentificação. Todavia, alegou que o IADES ainda não o reclassificou na 25a posição e não excluiu a condição de sub judice do seu nome, situação que poderá lhe acarretar prejuízos futuros (ID 64286892). As autoridades impetradas foram intimadas para se manifestarem (ID 64712925). Em resposta, afirmaram que o impetrante foi reclassificado, mas que ficou na 34a posição, classificação que não lhe assegura participar do curso de formação profissional (IDs 65115496/7, 65212975, 65212978, 65229622, 65229624/5). O Distrito Federal informou ainda que não houve manifestação deste juízo acerca do pedido de esclarecimentos formulado no Ofício 492/2024 (ID 63497555), as quais são essenciais para o adequado cumprimento do acórdão. Os esclarecimentos solicitados pelo Distrito Federal foram prestados (ID 65586024). Na mesma decisão, foi determinada novamente a intimação das autoridades impetradas para confirmarem ou retificarem as informações anteriormente prestadas acerca da classificação final do impetrante no concurso. Em resposta, a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informou que houve um equívoco na posição inicialmente informada pela banca examinadora, que indicava o candidato como classificado em 25o lugar. Após análise e correção, verificou-se que sua classificação correta é a 34a posição, conforme publicado no site. Portanto, o candidato não faz jus à participação no curso de formação (ID 66039816). O impetrante foi intimado para se manifestar sobre as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID 66478057). Todavia, manteve-se inerte (ID 66958977). O IADES comunicou o cumprimento da obrigação (ID 66828314). É o relatório. As autoridades impetradas informaram o cumprimento do acórdão e anexaram documentos que comprovam o adimplemento das obrigações determinadas. O impetrante, embora intimado para se manifestar sobre as informações prestadas pelas autoridades impetradas, não apresentou resposta. Considero cumpridas as obrigações. Não há mais nada a prover. Dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator